Tribunal: TJMT
Processo: 1020857-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020857-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), LUNA LEMOS - CPF: 050.965.481-98 (AGRAVANTE), ACACIO FELIPE DE OLIVEIRA LEMOS - CPF: 060.326.611-80 (AGRAVANTE), VR ENGENHARIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 41.977.609/0001-00 (AGRAVADO), DARLAYNE LIMA PEREIRA - CPF: 024.079.991-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL – CONCORDÂNCIA DA OUTRA PARTE – ARRESTO DE BENS PARA ACAUTELAR EVENTUAIS PREJUÍZOS NA CONSTRUÇÃO – PEDIDO DE PERÍCIA JUDICIAL PARA ESSA APURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA RÉ EM REPARAR OS DANOS COBERTOS PELA GARANTIA – MEDIDA DEFERIDA SOMENTE NO QUE TANGE À LIBERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PELA AGRAVADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o agravante busca em tutela de urgência a outorga, pelo agravado, da Escritura Pública de Compra e Venda e não há resistência no cumprimento dessa providência, impõe-se o acolhimento da pretensão.

Já o arresto de bens para acautelar eventuais prejuízos sofridos com a construção do imóvel deve ser indeferido se não há nenhum indício de que a agravada não poderá arcar com esses danos, sobretudo quando não se opõe a efetuar eventuais reparos cobertos pela garantia e requer a realização de perícia para identificá-los.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020857-67.2023.8.11.0000 da decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu a tutela de urgência em que os ora agravantes buscavam a determinação para a outorga da Escritura Pública do imóvel objeto do Contrato em discussão, bem como o arresto de bens para “
amenizar os prejuízos suportados”
.

Os agravantes alegam que em 13-8-2021 firmaram Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e “
negociaram com a Agravada a construção de um imóvel em alvenaria, de 128,53m2, pelo valor de R$ 465.000,00, cujo pagamento seria parcelado para 13/08/2021, no valor de R$ 120.000,00 (com a entrega do veiculo Honda WR-V EXL, ano 2020, cor preta, placas RAL5E92); 11/10/2021, no valor de R$ 174.000,00 e 11/02/2022, no valor de R$ 171.000,00, estes por meio de transferência/deposito em nome da requerida. A casa foi entregue em 21/07/2022. Veja-se que o contrato previa a entrega em até 07 meses úteis, após a assinatura do instrumento, que se deu em 13/08/2021, o que não foi cumprido, além dos inúmeros danos constantes na construção, conforme descritos na inicial, prejuízos que somam o valor de R$ 226.060,47. Além disso, ficou consignado no contrato que a posse do imóvel seria provisória até a outorga da escritura pública de compra e venda, que se daria após quitação integral do preço ajustado, com prazo, improrrogável de 30 dias para a outorga. O que também não foi cumprido pela requerida, a causar prejuízos irreparáveis. Diante dos fatos, em razão da má prestação do serviço da requerida, pugna tutela de urgência para determinar a requerida outorgar a escritura pública, bem como arrestar bens para fins de amenizar os prejuízos suportados
”.

Aduzem que há nos autos prova dos referidos pagamentos, mas mesmo assim a agravada não cumpriu sua obrigação de outorgar a Escritura Pública.

Afirmam que, diante da reversibilidade do provimento liminar pretendido, deveria ser determinado à agravada que realizasse a transferência do mencionado documento e o arresto de seus bens para diminuir os danos que sofreram.

Sem pedido de liminar.

Não foi apresentada
contraminuta (ID. 191913162).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A tutela de urgência em que os agravantes pretendiam a determinação para que a agravada procedesse à outorga da Escritura Pública do imóvel objeto do Contrato em discussão bem como o arresto de bens para atenuar os prejuízos que sofreram foi indeferida em 14-8-2023 nestes termos:

“(...)

4. Em análise dos autos, verifica-se que a pretensão encontra-se fundada exclusivamente em obrigação de fazer consistente nos reparos necessários no imóvel em questão, assim como a outorga de escritura pública de compra e venda. Para tanto, se faz necessário a existência de uma obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel que, embora mencionado pela parte autora, não restou apresentado nos autos; a quitação total do preço pelo promitente comprador e, por último, a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura.

5. No caso dos autos, a concessão da medida pleiteada se revela temerária, ante a unilateralidade das informações, vez que, primeiro, há que se buscar esclarecimentos da extensão da relação jurídica que existiu entre as partes, o que não ficou demonstrado nos autos. Os prints das mensagens trocadas entre as partes, bem como os vídeos apresentados em nada colaboram para a verificação da situação relatada.

6. De igual forma, para o deferimento do pedido de arresto de bens, este deve ser calcado em evidente dilapidação de patrimônio ou situação semelhante que represente efetivo perigo de dano. Entretanto, não apresenta nenhum fato concreto que demonstre o risco ao processo, requisito indispensável ao deferimento do pleito.

7. Ainda, vale enfatizar que a existência de valor, a ser eventualmente devido, não leva por si só à conclusão de que a parte requerida não terá patrimônio para saldar o débito. Desse modo, a simples expectativa em receber créditos futuros, sem demais provas, não autorizam a concessão da medida liminar pleiteada.

8. Com isso, se mostra prematuro o deferimento da tutela vindicada, porquanto se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte
”.

(ID. 126040203 do processo de origem).

A tutela de urgência será concedida quando estiverem presentes elementos que indiquem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), e indeferida se houver ameaça de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”.

(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

Em 15-9-2022, ao responder à Notificação Extrajudicial dos agravantes, a agravada assim consignou expressamente:

“
Em relação a planta e escrituração do imóvel, informamos que o procedimento de desmembramento bem como projetos e alvarás encontram-se em andamento, assim que os órgãos competentes devolverem-nos conclusos, entraremos em contato e entregaremos a Vossas Senhorias conforme convencionado
”.

(ID. 115491331, pág. 3 dos autos originários).

Na contestação, apresentada em 6-11-2023, a agravada arguiu o seguinte:

“Já em relação a outorga da escritura pública, esta já se encontra à disposição dos requerentes. Que ao serem informados da disponibilidade, a requerida foi comunicada pela requerente Sra., Luna Lemos, que o imóvel objeto desta demanda, foi vendido à terceiros, que deseja que a outorga da escritura seja realizada ao comprador do imóvel, que até o presente não entrou em contato, ou seja, não existe nenhuma objeção ou negativa da requerida na outorga da escritura”.

(ID. 133569075, pág. 17 do processo principal).

Portanto, ao afirmar que a outorga da Escritura Pública já estava à disposição dos agravantes, concorda com o pedido por eles formulado, o qual, por conseguinte, comporta acolhimento.

Quanto ao arresto de bens para se resguardar contra eventuais danos provenientes da construção do imóvel, a agravada se prontificou a efetuar os reparos necessários e cobertos pela garantia, fatos que serão apurados em vistoria que os agravantes deverão agendar.

Ademais, em Impugnação requereram a realização de perícia a respeito dos supostos prejuízos causados pela agravada.

Dessa forma, a questão ainda será apreciada com mais profundidade na primeira instância. Ademais, não há nenhum indício de que a agravada não terá condições de custear eventuais consertos ou perdas e danos.

Posto isso, em cognição sumária constata-se a presença de parte dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência apenas no tocante à transferência da documentação inerente ao imóvel para os agravantes, além do risco de irreversibilidade da medida.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar à agravada que providencie a outorga da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel objeto da Ação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023